Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. PARCELAS VINCENDAS ATÉ A DATA DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PEDIDO IMPLÍCITO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da eventual limitação da pretensão condenatória em relação às parcelas vincendas.
2. Trata-se, em verdade, de associação de moradores que organiza os espaços compartilhados pelos moradores do empreendimento comum. 2.1. O direito à livre associação não pode ser confundido com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum aos demais moradores do empreendimento. 2.2. A obrigação de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia hipótese de ato-fato indenizatório, por expor-se como evento potencialmente danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo empreendimento comum.
3. A pretensão condenatória relativamente às prestações vincendas tem natureza de "pedido implícito", não necessitando de requerimento expresso do demandante, e, mesmo que tenha sido formulado, não pode ser interpretado de modo restritivo. Por essa razão a expressão “vincendas no curso do processo” não guarda correspondência com “vincendas até o trânsito em julgado”. Em verdade deve ser visto, na presente hipótese, o processo como um todo, o que abrange logicamente a 5a (quinta) fase do procedimento comum, de acordo com a regra prevista expressamente no art. 323 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.